Tribunal: TJES
Processo: 0043303-42.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043303-42.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANI DE PAULA E RODRIGUES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com fundamento no art. 487, I, do CPC, que consolidou a propriedade e a posse plena do veículo descrito na inicial no patrimônio da credora fiduciária. A sentença também condenou a parte requerida ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante sustenta nulidade da sentença em razão da ausência de constituição válida em mora, afirmando que não foi devidamente notificada da inadimplência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora do devedor fiduciante pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário que a assinatura constante na notificação seja a do próprio destinatário.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), reconhece como suficiente, para fins de constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, ainda que não haja comprovação de recebimento pessoal.

5.
A análise dos autos demonstra que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratualmente previsto, tendo sido devidamente registrada e certificada por autoridade competente, com comprovação de entrega.

6.
A alegação da apelante de que a correspondência não teria sido entregue pessoalmente não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da certificação realizada por agente público, nem para afastar a jurisprudência consolidada do STJ.

7.
A existência de ação consignatória proposta pela apelante não descaracteriza a mora regularmente constituída, especialmente quando o valor depositado se mostra manifestamente insuficiente para a quitação integral da dívida, conforme dispõe o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

8.
A improcedência da ação de consignação em pagamento reforça a validade da mora e da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor.

2. A presunção de entrega da notificação, quando certificada por autoridade competente, prevalece sobre alegações genéricas de não recebimento.

3. Ação de consignação em pagamento não elide os efeitos da mora se o valor depositado for inferior ao montante integral da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Recursos Especiais nºs 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 26.10.2022 (Tema 1.132).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANI DE PAULA RODRIGUES
contra sentença de Id nº 10944571, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial no patrimônio da requerente, confirmando a liminar de busca e apreensão deferida à fl. 30.

Condenou o requerido ao ressarcimento das custas adiantadas pela requerente e ao pagamento das remanescentes, se houver, bem como em honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de Id nº 10944573, o recorrente alega, em síntese que celebrou contrato de financiamento com a apelada para aquisição de veículo, tendo quitado regularmente as parcelas até ser surpreendida com a negativa de recebimento da prestação nº 25, sob alegação de inadimplemento da parcela nº 21, sem que tenha sido previamente comunicada

Segundo a parte recorrente a sentença recorrida padece de
error in judicando
, uma vez que não considerou adequadamente a prova documental produzida, especialmente quanto à ausência de intimação válida para constituição em mora.

Defende, “(...) o reconhecimento da invalidade da notificação que não foi recebida pela apelante, o que torna inválida a ação de busca e apreensão e todos os atos dela decorrentes.” (sic).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANI DE PAULA RODRIGUES
contra sentença de Id nº 10944571, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial no patrimônio da requerente, confirmando a liminar de busca e apreensão deferida à fl. 30.

Condenou o requerido ao ressarcimento das custas adiantadas pela requerente e ao pagamento das remanescentes, se houver, bem como em honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de Id nº 10944573, o recorrente alega, em síntese que celebrou contrato de financiamento com a apelada para aquisição de veículo, tendo quitado regularmente as parcelas até ser surpreendida com a negativa de recebimento da prestação nº 25, sob alegação de inadimplemento da parcela nº 21, sem que tenha sido previamente comunicada

Segundo a parte recorrente a sentença recorrida padece de
error in judicando
, uma vez que não considerou adequadamente a prova documental produzida, especialmente quanto à ausência de intimação válida para constituição em mora.

Defende, “(...) o reconhecimento da invalidade da notificação que não foi recebida pela apelante, o que torna inválida a ação de busca e apreensão e todos os atos dela decorrentes.” (sic).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, ora apelante, condição essencial para o prosseguimento da ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária em garantia.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a instituição financeira requerente ajuizou ação de busca e apreensão alegando, em resumo, a inadimplência do requerido em relação ao contrato de financiamento celebrado entre as partes, tendo como garantia o veículo descrito nos autos.

No caso em apreço, o pedido liminar de busca e apreensão foi deferido nos termos da decisão de fl. 30 (p. 41 do arquivo digital), sendo o mandado devidamente cumprido (certidão de fl. 114/v.).

Nesse ínterim, sobreveio a sentença de Id nº 10944571, julgando procedente o pedido da parte autora, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial no patrimônio da requerente.

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
in litteris
:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado, vale ressaltar, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, conforme consta às fls. 15/22.

Sobre a matéria, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária em garantia, a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a demonstração do recebimento da notificação pelo próprio devedor ou por terceiros. Essa diretriz foi fixada com a devida clareza no julgamento do Tema 1132 de recursos repetitivos, nos autos dos Recursos Especiais n.ºs 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, restando assentado que:

TEMA 1.132 - STJ: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

No caso concreto, constata-se que a notificação extrajudicial de fl. 20 foi enviada ao mesmo endereço constante do contrato de financiamento de fl. 15, evidenciando a identidade entre ambos.

A documentação constante nos autos revela que a correspondência foi efetivamente postada e recebeu registro de entrega no dia 05/09/2013, (fl. 21), sendo este fato certificado por autoridade dotada de fé pública – Oficial do Serviço Notarial e Registral da Comarca de Joaquim Gomes/AL, que ainda instruiu o feito com relatório da mensageria emitido pelo Centro de Expedição dos Correios – CEE Vitória.

A alegação da apelante de que a notificação não ingressou na portaria de seu condomínio – embora suscitada nos autos por declaração do síndico, não possui o condão de afastar a presunção de veracidade do ato regularmente praticado e certificado por agente público, tampouco se sobrepõe à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que exime o credor da responsabilidade por eventual falha ou omissão do devedor em manter atualizado o seu domicílio contratual.

Portanto, não há falar em nulidade da sentença por ausência de constituição válida em mora, tampouco em ilegalidade da cobrança ou dos atos subsequentes à propositura da ação de busca e apreensão. Os elementos constantes dos autos demonstram que o credor agiu nos estritos termos da lei e da jurisprudência consolidada.

Por derradeiro, cumpre esclarecer que a existência de ação de consignação em pagamento proposta pela ora apelante, tombada sob o nº 0004769-92.2014.8.08.0024, não possui o condão de elidir os efeitos da mora regularmente constituída, tampouco de afastar a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário. Isso porque o montante depositado naqueles autos (R$ 6.177,20) revelou-se manifestamente insuficiente para a quitação integral da dívida pendente, que à época da propositura da ação de busca e apreensão correspondia ao valor de R$ 15.751,79.

Nessa linha de raciocínio, imperioso destacar que nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, apenas o pagamento da
integralidade
da dívida, no prazo legal, autoriza a restituição do bem ao devedor fiduciante, o que manifestamente não se verificou na espécie.

Em reforço, vale destacar que a mencionada ação consignatória foi julgada improcedente, o que por si só evidencia a insuficiência do depósito realizado e a ausência de qualquer obstáculo ao reconhecimento da mora, razão pela qual resta inarredável a validade dos atos processuais que culminaram na consolidação da propriedade do bem em favor da parte apelada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANI DE PAULA RODRIGUES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. sentença proferida na instância
a quo
.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar